Tribunal: TJDFT
Processo: 0700733-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700733-84.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVINO BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOVINO BATISTA DOS SANTOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0741197-84.2021.8.07.0001, proposta por BANCO RCI BRASIL S/A, em desfavor do ora agravante, tendo por objeto veículo automotor adquirido mediante contrato de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 109372123 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo marca/modelo CITROEN/C3 ATTRACTION 1.5, gasolina, placa PAJ1295. Em suas razões recursais, o agravante afirma que, embora tenha deixado de pagar 2 (duas) parcelas do financiamento, o veículo é utilizado para as suas atividades de cabelereiro, uma vez que atende seus clientes de forma itinerante. O agravante relata que suas atividades laborais ficaram prejudicadas com o advento da pandemia de COVID-19, o que gerou uma situação financeira desfavorável e impossibilitou o adimplemento das parcelas financiamento. Destaca que tentou negociar a dívida com o banco autor e, em virtude da demora na apresentação de uma resposta, promoveu o depósito do valor das parcelas em atraso em conta judicial vinculada ao processo de origem, no importe de R$ 3.817,36 (três mil e oitocentos e dezessete reais e trinta e seis centavos). Esclareceu haver depositado, ainda, o valor da parcela com vencimento em 26/12/2021, comprometendo-se a pagar regularmente as demais parcelas vincendas. Com base nestes argumentos, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para sobrestar a eficácia da r. decisão vergastada até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum, para que seja revogada a liminar de busca e apreensão do veículo. Pugna, ainda, pela concessão de gratuidade de Justiça. Intimado a apresentar provas da hipossuficiência financeira alegada (ID 31984819), o agravante promoveu o recolhimento do preparo (ID. 32096240). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. Com relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, insta assinalar que o agravante promoveu o recolhimento do preparo recursal, após ser intimado para comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Tal conduta se mostra contrária à declaração apresentada pelo agravante, no sentido de que não teria condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, caracterizando hipótese de preclusão lógica. Portanto, recolhido o preparo do recurso, tem-se por prejudicado o exame do pedido de concessão da gratuidade de justiça. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 O Decreto-Lei n. 911/1969, estabelece as seguintes consequências jurídicas em caso de inadimplemento de parcelas de contratos de financiamento com pacto adjeto e alienação fiduciária: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. § 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. Dos dispositivos legais transcritos, constata-se que a mora decorre apenas do atraso no pagamento das parcelas do financiamento, exigindo-se a notificação do devedor fiduciante somente para fins de sua comprovação. No caso em apreço, o atraso quanto ao pagamento de 2 (duas) parcelas do financiamento do veículo constitui-se fato incontroverso, porquanto reconhecido pelo próprio réu. As dificuldades financeiras alegadas pelo devedor fiduciante, em decorrência da crise sanitária causada pela pandemia de COVID-19, não podem ser consideradas fator relevante para justificar a desconsideração dos efeitos da mora decorrente do atraso no pagamento das parcelas pactuadas. Neste sentido, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇAO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PANDEMIA DA COVID-19. AFASTAMENTO DO DECRETO-LEI No 911/1969. IMPOSSIBILIDADE. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. Impõe-se o deferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo agravante é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência, máxime quando os argumentos trazidos em contrarrazões (representação por advogado particular e celebração de contrato em valor elevado) não têm aptidão para afastar tal entendimento. 3. Os impactos financeiros negativos ocasionados pela pandemia da COVID-19 não justificam o afastamento do Decreto-Lei no 911/69, porquanto desprovido de qualquer fundamento jurídico. 4. Conforme preceitua o artigo 2°, §2°, do Decreto-Lei no 911/1969, a constituição do devedor em mora - pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão -, pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título. 5. Para fins de caracterização da mora do devedor, mostra-se suficiente que a notificação seja efetivamente entregue no endereço residencial constante no contrato, não sendo imprescindível o recebimento pessoal pelo devedor, bastando, para tanto, que a notificação seja recebida por terceiro. 6. Incabível a fixação de honorários sucumbenciais em decisão interlocutória que não adentra no mérito da lide e não fixa sucumbência. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1350667, 07109148120218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/06/2021, publicado no DJE: 02/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Conforme se depreende da norma estabelecida no § 3o do artigo 2o do Decreto-Lei 911/1969, o inadimplemento contratual do devedor fiduciante acarreta o vencimento antecipado das parcelas vincendas, assegurando ao credor fiduciante o direito de exigir o pagamento da integralidade do saldo devedor, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. Por conseguinte, o mero depósito judicial do valor correspondente às parcelas vencidas e a 1 (uma) parcela vincenda não tem o condão de afastar os efeitos da mora, porquanto exigível o pagamento da integralidade do saldo devedor, na forma prevista no § 3o do artigo 2o do Decreto-Lei 911/1969. Esta egrégia Corte de Justiça, em casos semelhantes adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. SIGILO PROCESSUAL. PREJUÍZO AO DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO. 1. O afastamento da mora só é possível mediante o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas, consoante já sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.418.593/MS, representativo da controvérsia. 2. Diante de decisão judicial determinando que o valor do débito deveria ser atualizado desde a data do cálculo apresentado pelo autor, sob pena de não ser considerado quitado o saldo devedor para fins de purgação da mora, e comprovado que o documento no qual constava tal informação estava sob sigilo processual, deve-se acolher o pedido do devedor de quitação da dívida, tendo em vista que o depósito do montante atualizado ocorreu no primeiro dia útil após a retirada do sigilo. 3. Recurso provido. (Acórdão 1365686, 07138577120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. ART. 3o, § 2o, DO DECRETO-LEI No 911/69. REVISÃO DO CONTRATO. CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, DO CPC. 1. Nos casos de busca e apreensão é possibilitada a purgação da mora, ao devedor, caso queira assegurar o bem, desde que quite o contrato em sua integralidade. Dessa forma, não há que se falar em purgação da mora, se o réu se limita a pagar as parcelas vencidas, deixando em aberto as que se venceram no curso do processo, de acordo com a redação dada pela Lei no 10.931/04 ao art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. 2. O Decreto-Lei no 911/69, com a redação alterada pela Lei no 13.043/14, não exige que o devedor efetue o depósito integral da dívida para que possa pleitear a revisão do contrato, em sede de busca e apreensão. O depósito integral é exigido, tão somente, quando a pretensão do devedor é a restituição do bem, livre de qualquer ônus. 3. O princípio que rege a distribuição dos ônus da sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subisidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido. 4. Ante a sucumbência de uma das partes, a condenação ao pagamento da verba sucumbencial deve obedecer ao que dispõe o art. 85, do CPC. 5. Apelo não provido. (Acórdão 1246475, 07078461920188070004, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, não tendo o agravante promovido pagamento da integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas e vincendas, não há como ser reconhecida a purga da mora, circunstância que torna inviabilizada a revogação da liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda. Não estando configurada, portanto, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.